Tribunal: STF
Processo: ARE 1575510
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 83, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INQUÉRITO INSTAURADO EM ABRIL DE 2022. MOROSIDADE NO DESFECHO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve a adoção de prazo razoável de duração do processo e a adoção de meios que garantam celeridade da tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Tal preceito constitucional, aplica-se aos inquéritos policiais e judiciais em curso, evitando-se investigações eternas. 



    2. Neste caso, o inquérito policial foi instaurado em em abril de 2022, visando apurar suposto crime de lavagem de dinheiro. A última movimentação ocorreu em janeiro de 2025, com a juntada de um pedido de busca e apreensão. 



    3. Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo Parquet estadual, é inegável que o tempo de tramitação do procedimento investigatório criminal — instaurado em 2022 — estende-se por tempo superior ao usualmente recomendado, não obstante as alegações relativas à complexidade do feito e eventuais entraves para o desenrolar das investigações. O inquérito se desenvolve há quase três anos, de maneira que se afigura prudente fixar prazo para a conclusão do inquérito, com o fito de evitar o perecimento das investigações, pois o prazo até aqui transcorrido aponta para a superação dos limites do razoável.



    4. Agravo não provido.” (eDOC 83, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 87, p. 1-20), “por contrariedade aos artigos 5º, inciso LXXVIII, LV, LVI, 129, I e art. 144, da Constituição da República”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 98, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa à segurança jurídica e ao art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 98, p. 6; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 103, p. 1-11) e do agravo interno (eDOC 105, p. 1-9).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo interno (eDOC 1243, p. 1-3).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 85.245/SP (certidão; eDOC 140, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 98, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, ainda que assim não fosse, acentue-se que neguei seguimento à referida Rcl 85.245/SP, ajuizada pelo ora recorrente, por mim relatada, DJe 7.10.2025. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente